Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-17.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005070-17.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto ao anuente ADILSON MASCIANO DA SILVA (ID: 9755681, p. 1-9; e 9755754). O DF não se opôs à anuência e anexou aos autos a cópia da decisão homologatória de desistência parcial quanto ao RE 861.115/STF (ID: 9755765, p. 186-189). No ID: 9755833, o SINDIRETA informou a renúncia ao IPCA-E quanto ao anuente. O DF concordou com a renúncia (ID: 9755831). No ID: 11871333, o SINDIRETA desistiu do pedido de renúncia e pugnou pelo prosseguimento do feito. O DF, intimado, concordou com o prosseguimento do feito e não se opôs à desistência do pedido de renúncia ao IPCA-E, quanto ao servidor anuente (ID: 23625306). No ID: 9755777, consta o saneamento do feito em relação a todos os substituídos que prosseguem na execução. O SINDIRETA juntou documentos relativos ao servidor ADILSON MASCIANO DA SILVA com vistas a atualizar os seus dados (ID: 9755777 e seguintes). Seguindo a análise dos autos, consta pedido do SINDIRETA, pendente de apreciação, pugnando, em síntese, pelo prosseguimento definitivo da feito, pela fixação dos honorários da execução, pela autorização dos honorários contratuais, no patamar de 15% (quinze por cento), e pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos (ID: 9755730). Ademais, o SINDIRETA peticionou nos autos solicitando a exclusão da lide da servidora ANA CÉLIA ALENCAR FONTELES, haja vista a ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto a ela (ID: 9755826). Pelas decisões de ID: 9755707 e 9755709, foram homologados os pedidos de desistência da ação quanto aos servidores ALIXANDRE ABEL ALVARENGA e ANTÔNIO FORMIGA DE SOUSA. Pois bem. Tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE pela Corte Suprema, determino o prosseguimento do feito. Quanto à forma de pagamento dos créditos dos servidores não anuentes, o processo aguardará a decisão definitiva dos EE n. 0013736-07.2009.8.07.0000. No que diz respeito ao pedido de desistência da renúncia do IPCA-E, formulado pelo SINDIRETA no ID:11871333 (servidor ADILSON MASCIANO DA SILVA), defiro nos termos propostos. Antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do anuente ADILSON MASCIANO DA SILVA, intime-se o SINDIRETA para ratificar os pedidos de ID: 9755730, juntando, se o caso, a documentação necessária a sua apreciação. Ao fim, diga o DF quanto à ocorrência de litispendência/coisa julgada em face de ANA CÉLIA ALENCAR FONTENELES (ID: 9755777, 9755826). Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador